Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733288-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CABO BRANCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO: RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento inadmissível, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC, nem à tese fixada no tema repetitivo no 988 do STJ. O recorrente busca reforma da decisão, alegando cabimento do agravo de instrumento para levantamento de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial questionado não se inclui nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, não havendo urgência para a aplicação da taxatividade mitigada do STJ. 4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a análise do agravo de instrumento equivaleria a conceder efeito suspensivo ao apelo por via transversa, situação inadmitida pelo sistema processual. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. Decisão de concessão de efeito suspensivo à sentença não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. É incabível a análise do agravo de instrumento quando sua eventual procedência equivaleria a concessão de efeito suspensivo ao apelo por via transversa”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso XXXV; CPC, arts. 932, 1.015, e 1.012. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rel. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 16/5/2023. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.015, parágrafo único, do CPC, e 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009, defendendo o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que condicionou a liberação de valores ao trânsito em julgado da sentença, ao argumento de possuir natureza de cumprimento provisório de sentença; c) artigos 926 e 927, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que houve violação à uniformização da jurisprudência, pois a 1a Câmara Cível do TJDFT entendeu ser cabível o agravo de instrumento na mesma situação fática e jurídica dos autos; d) artigos 17 e 1.012, §§ 1o e 3o, incisos I e II, ambos do CPC, afirmando que não há interesse jurídico na suspensão dos efeitos da sentença, pois a apelação não trata da liberação dos valores, sendo inadequado o pedido de efeito suspensivo; e) artigos 520, inciso IV, 521, inciso IV, ambos do Estatuto Processual vigente, entendendo que a exigência de caução para levantamento de valores não se aplica ao caso, pois os valores foram depositados pela própria parte recorrente como garantia do juízo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017